Tribunal: STF
Processo: RE 874213
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Execução fiscal. Penhora on-line. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa, no Código de Processo Civil e no Código Tributário Nacional, decidiu pela legitimidade da penhora on-line do patrimônio das filiais da agravante. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da lide à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido.